Tribunal: TJPA
Processo: 0808235-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808235-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIOGO MORAIS LAIGNIER, I. P. L.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PARALISIA CEREBRAL. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MULTA COMINATÓRIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor portadora de paralisia cerebral, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista (TEA nível 3), incluindo fisioterapia aquática e terapia ocupacional pelo método Bobath, com exclusão apenas da terapia intensiva Pediasuit, além de fixar multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias não expressamente previstas no rol da ANS, mas prescritas pelo médico assistente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, inclusive quanto à multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada pela prescrição médica e do perigo de dano consistente no risco de agravamento irreversível do quadro clínico da menor.

4.

Afirma que, após a Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, admitindo cobertura de tratamentos não listados, desde que prescritos e com respaldo técnico-científico.

5.

Considera que os tratamentos indicados integram plano terapêutico individualizado, sendo inadequada a substituição do critério médico pela operadora de saúde.

6.

Destaca que a RN nº 539/2022 da ANS assegura cobertura de métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA.

7.

Reconhece a abusividade da negativa de cobertura e da limitação de terapias multidisciplinares, conforme orientação do STJ.

8.

Considera adequada e proporcional a multa cominatória fixada, como meio legítimo de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.917.411/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ISADORA POETA LAIGNIER, menor representada por seu genitor, DIOGO MORAIS LAIGNIER .

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de cunho antecipatório que pretendia obrigar o plano de saúde a autorizar o tratamento requerido, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, nos moldes do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente a tutela antecipada solicitada,
determinando que às requeridas que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão, a autorização e custeio do tratamento discriminado na exordial, com exceção terapia intensiva
Pediasuit
, enquanto existir expressa determinação médica.

ADVIRTO
que em caso de descumprimento da presente decisão, fica estipulada multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao dia, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Cumpre salientar que a ausência de profissionais credenciados especializados ou inexistindo disponibilidade de horário para início do atendimento da autora nas clínicas credenciadas, deve as demandadas custear tratamento em clínica particular ou mediante reembolso integral.

Demais disso, a justificativa para a recusa de cobertura, conquanto seja matéria de mérito, diante de um juízo de cognição sumária, apresenta-se abusiva, competindo à requerida demonstrar a prescindibilidade do tratamento indicado e prescrito, sendo possível, em caso de improcedência, o ressarcimento.

Assim, para restabelecimento da saúde da requerente e porque o procedimento em questão foi prescrito por profissional da área, é que a decisão antecipatória resta deferida.

(...).

Em suas razões recursais (id nº 26383967), a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de fisioterapia aquática e terapia ocupacional pelo método Bobath, por não estarem previstos no rol de procedimentos da ANS; (ii) o caráter taxativo do referido rol, conforme legislação aplicável (Leis nº 9.656/98 e 9.961/00) e entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a natureza experimental e a ausência de comprovação científica robusta acerca da eficácia dos referidos métodos terapêuticos; (iv) a inexistência de ilicitude na negativa de cobertura, por estar amparada no contrato e na legislação de regência; (v) o risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato caso mantida a decisão; e (vi) a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela recursal, ante o perigo de dano decorrente da imposição de custeio de tratamento não obrigatório e da multa cominatória fixada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, bem como a concessão de efeito suspensivo.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão de ID 27079794, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 9 de abril de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde agravante custeie tratamento multidisciplinar indicado à menor agravada — portadora de Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 —, incluindo fisioterapia aquática e terapia ocupacional pelo método Bobath, excluída apenas a terapia intensiva Pediasuit, bem como à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento.

No caso em exame, restou incontroverso nos autos que a menor agravada é portadora de enfermidades graves — Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista em grau severo —, demandando acompanhamento contínuo e tratamento multidisciplinar intensivo, conforme expressamente consignado em laudo médico que atesta, inclusive, a urgência no início das terapias, sob pena de prejuízos significativos e irreversíveis ao seu desenvolvimento.

A decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, fundamentou-se na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, este evidenciado pela gravidade do quadro clínico e pelo risco de agravamento das condições de saúde da menor.

No tocante à alegação da agravante de que os tratamentos de fisioterapia aquática e terapia ocupacional pelo método Bobath não possuem cobertura obrigatória por não estarem previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, impõe-se uma análise mais detida.

Sobre o assunto, a Lei 14.454/2022 alterou o artigo 10 da Lei 9.656/1998, quanto a natureza do Rol da ANS, de forma a admitir a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente, que não esteja previsto no rol, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

Art. 10

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

No caso concreto, verifica-se que os tratamentos foram expressamente prescritos por profissional médico assistente, inserindo-se em plano terapêutico individualizado, voltado à reabilitação e ao desenvolvimento da menor, o que evidencia a pertinência clínica das terapias indicadas.

Não se pode perder de vista, ainda, que o tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista possui diretrizes específicas, sendo amplamente reconhecida a necessidade de abordagem multidisciplinar intensiva e contínua, não cabendo à operadora de saúde substituir-se ao médico assistente na escolha do método terapêutico mais adequado ao paciente.

Especificamente, no que tange a indicação de
fisioterapia aquática e terapia ocupacional pelo método Bobath, cumpre esclarecer que a ANS, por meio da Resolução nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura para os pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, tal como é acometido a ora agravante, tornando obrigatório o atendimento para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente.

Transcrevo referida norma:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
(Incluído pela RN nº 539, 23/06/2022) – grifos nossos

Em razão disto, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de “Transtorno Global de Desenvolvimento”, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA E PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022).

2
. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917411 RJ 2021/0017547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Dito isto, ao menos em juízo de cognição sumária, reputo ser possível a cobertura do tratamento referente a fisioterapia aquática e
terapia ocupacional com conceito Bobath requeridos na exordial, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto e em virtude do amplo alcance promovido pela própria agência reguladora, no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente.

Sendo assim, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Outrossim, a alegação de caráter experimental das terapias não se sustenta de forma suficiente para afastar a obrigação de cobertura, notadamente diante da ausência de prova inequívoca nos autos quanto à ineficácia dos métodos indicados, bem como diante da prescrição médica expressa, que goza de presunção de legitimidade técnica.

De igual modo, não prospera a tese de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porquanto tal argumento não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, sobretudo em hipóteses que envolvem tratamento indispensável à preservação da integridade física e psíquica de menor em condição de extrema vulnerabilidade.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

Por fim, a multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, constituindo medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial, não havendo, neste momento processual, elementos que justifiquem sua revisão.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026